Tribunal: TJDFT
Processo: 0708710-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE DIAS REMIDOS PELA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). RECURSO DE AGRAVO. RESOLUÇÃO No 44 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONDENADO QUE JÁ HAVIA CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO ANTES DA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O condenado que já havia concluído, antes de ser preso, o ensino médio, não faz jus à remição de pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, uma vez que a conclusão do ensino médio é etapa escolar por ele já ultrapassada, não ficando demonstrado esforço para elevação de sua escolaridade, o que desvirtua a finalidade da recomendação no 44 do Conselho Nacional de Justiça.
2. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a decisão do Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de homologação de dias remidos pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio.